Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019711-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI LAZZARINI - CPF: 032.071.729-11 (AGRAVADO), ADEMIR GOMES DA SILVA - CPF: 395.970.591-34 (AGRAVANTE), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), ADRIANO ARAUJO VILLELA - CPF: 004.029.471-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO – COMUNICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL – RESTITUIÇÃO DO BEM AO SUPOSTO PROPRIETÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
deferimento do pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar a restituição imediata do veículo caminhão ao autor, ora agravado,
em razão da existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022